Tribunal: TJDFT
Processo: 0016318-16.2005.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0016318-16.2005.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO ROQUE PEDREIRA, ESPOLIO DE ANGELA DE CASSIA SANTIAGO PEDREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ROQUE PEDREIRA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora